Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711260-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra sentença da Terceira Vara Cível de Taguatinga proferida em ação de conhecimento proposta por JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA. Na petição inicial, o autor/apelado informou ser beneficiário de plano de saúde operado pela apelante/ré. Foi diagnosticado com neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do tórax – câncer (CID C 49.3). Os seus médicos assistentes requereram a realização de PET-CT de corpo inteiro e o fornecimento do medicamento DOXOPEG 20mg/10ml. Afirmou que a operadora negou as solicitações e, diante da urgência do caso, ele pagou o valor do exame e da primeira sessão de uso do medicamento. Requereu que a ré fosse obrigada a “autorizar/fornecer imediatamente os medicamentos/procedimentos conforme a orientação médica, especificamente para todo o tratamento quimioterápico, com uso da medicação indicada”. Pediu, ainda, o ressarcimento do medicamento e do exame e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos. Em suas razões, a apelante/ré sustenta que: 1) não houve negativa do fornecimento do medicamento, mas, sim, cancelamento do pedido pela clínica; 2) em razão da autorização de fornecimento de outro medicamento, o autor se encontra em uso de dois remédios diversos, o que caracteriza tratamento experimental, cuja cobertura não é obrigatória; 3) o exame solicitado não se enquadrava nos critérios das Diretrizes de Utilização – DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS e não houve envio de documentos complementares que atestassem o preenchimento dos requisitos; 4) não havia urgência na realização do PET-CT; logo, o reembolso deve ser parcial; 5) o rol da ANS é taxativo, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 6) deve ser observada a força obrigatória dos contratos; 7) não há dano moral, pois a conduta não foi ilícita, houve meros dissabores e, em caso de dúvida razoável sobre a interpretação do contrato, não é devida a compensação. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 33738704). Contrarrazões apresentadas, nas quais o advogado informa o falecimento do autor/apelado e requer prazo para apresentação da certidão de óbito e regularização da sucessão processual. Nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil - CPC, o curso processual se suspende em caso de falecimento de qualquer das partes. Contudo, no caso, ainda não há certidão nos autos que comprove o óbito noticiado. Assim, intime-se a parte apelada a apresentar a certidão de óbito de José Gonçalves de Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias. Como os advogados indicam ter o contato dos sucessores do autor, devem informar, na mesma ocasião, se há inventário aberto. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator